Tribunal: TJPA
Processo: 0801983-91.2021.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801983-91.2021.8.14.0133

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANDRIANI TRANSPORTADORA E LOCADORA DE VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS NÃO ANALISADO. OMISSÃO CONFIGURADA. MULTA FIXADA EM 1%. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por ANDRIANI TRANSPORTADORA E LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA em face de acórdão da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que havia rejeitado embargos anteriormente interpostos pelo Estado do Pará. A embargante apontou omissão quanto ao pedido de aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 1.026, § 2º, do CPC, sob o argumento de que os embargos do ente público teriam caráter manifestamente protelatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado ao deixar de apreciar o pedido de aplicação de multa por embargos manifestamente protelatórios e, sendo reconhecida a omissão, se é cabível a imposição da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, conforme o art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir o mérito da decisão.

4.

A omissão resta configurada quando a decisão judicial deixa de analisar pedido relevante formulado pela parte, violando o dever de fundamentação previsto no art. 489, § 1º, IV, do CPC.

5.

A embargante formulou expressamente pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, nas contrarrazões aos embargos anteriores, sob alegação de intuito protelatório, o que não foi examinado no acórdão recorrido.

6.

Os embargos opostos pelo Estado do Pará revelaram pretensão de rediscutir matéria já decidida, sob o pretexto de prequestionamento, caracterizando expediente manifestamente protelatório.

7.

A jurisprudência consolidada do STJ e do TJPA admite a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC quando os embargos declaratórios são utilizados de forma abusiva para retardar o trânsito em julgado da decisão.

8.

Considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a multa foi fixada em 1% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão no acórdão quanto ao pedido de aplicação de multa por embargos protelatórios enseja o acolhimento dos embargos de declaração.

2.

A oposição de embargos de declaração com intuito de rediscutir matéria já decidida caracteriza conduta protelatória, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

3.

A fixação da multa deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, e 489, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.410.839/SC, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 22.05.2014; TJPA, Apelação Cível nº 0006752-91.2009.8.14.0006, Rel. Des. Amílcar Guimarães, j. 28.01.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0003898-80.2011.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 09.12.2019.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04.09.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
ANDRIANI TRANSPORTADORA E LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
, contra o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos a ementa do julgado:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. TENTATIVA DE REDESCUTIR O JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO. DESNECESSIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MATÉRIA AUTOMATICAMENTE PREQUESTIONADA.

I – Os embargos declaratórios constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.
II – No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas no v. acórdão.
III – Desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais invocados, bastando a menção à questão jurídica necessária para a solução da lide. Matéria automaticamente prequestionada.
IV- Embargos de Declaração conhecidos e improvidos. Decisão unânime.

Nos autos, a embargante ANDRIANI TRANSPORTADORA E LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA opôs embargos de declaração (ID 26149236) com fundamento no art. 1.022 do CPC, arguindo omissão no acórdão quanto ao pedido de aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no art. 1.026, § 2º, do CPC, sob a alegação de que os embargos anteriormente opostos pelo Estado do Pará tiveram caráter manifestamente protelatório.

A embargante aduziu que, ao rejeitar os embargos declaratórios do ente público, o acórdão deixou de se pronunciar acerca do pedido específico de aplicação de sanção pecuniária, requerido oportunamente em contrarrazões anteriores. Alegou que tal omissão atenta contra o princípio da congruência e a exigência de decisão judicial devidamente fundamentada, conforme preconizado no art. 489 do CPC.

Sustentou que o vício identificado compromete a completude da prestação jurisdicional, pois o juízo não enfrentou ponto central suscitado, reiterando a necessidade de aplicação da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa — R$ 128.728,88 (cento e vinte e oito mil, setecentos e vinte e oito reais e oitenta e oito centavos) — em virtude da oposição de embargos com o intuito de rediscutir matéria já decidida, sob pretexto de prequestionamento.

Nas contrarrazões (ID 26242064), o Estado do Pará, ora embargado, pugna pelo não conhecimento e, subsidiariamente, pela rejeição dos embargos de declaração, sustentando a ausência de qualquer omissão no julgado anterior. Argumenta que a simples oposição de recurso não configura, por si só, conduta protelatória, sendo necessária a demonstração inequívoca de dolo ou abuso do direito de recorrer, o que não se evidenciaria no caso concreto.

Aduz que os embargos anteriormente opostos pelo ente público tiveram propósito legítimo e base legal, estando amparados no direito processual vigente, e que não configuram hipótese de incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. Reforça que a jurisprudência majoritária, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, afasta a aplicação da multa quando os embargos têm finalidade de prequestionamento, não se tratando de expediente protelatório.

Ao final, requer o não provimento do recurso e a manutenção do acórdão na sua integralidade.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de embargos de declaração opostos por ANDRIANI TRANSPORTADORA E LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil, visando à integração do acórdão anteriormente proferido por esta Egrégia 1ª Turma de Direito Público, que rejeitou os embargos declaratórios opostos pelo Estado do Pará, por ausência dos vícios previstos no referido dispositivo legal, mas que, conforme sustenta a embargante, deixou de apreciar pedido expresso de aplicação da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Assiste razão à embargante.

Inicialmente, é importante destacar que o ordenamento jurídico processual brasileiro impõe ao julgador o dever de enfrentar todas as questões relevantes suscitadas pelas partes, sob pena de incorrer em omissão passível de correção pela via dos embargos declaratórios.

É o que se depreende da leitura do art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC, ao estabelecer que não se considera fundamentada a decisão judicial que
“deixar de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”
.

No caso concreto, constata-se que a parte embargante, ao apresentar contrarrazões aos embargos declaratórios anteriormente opostos pelo Estado do Pará, requereu expressamente a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, por reputar o recurso interposto como manifestamente protelatório.

No entanto, o acórdão prolatado deixou de analisar tal pleito, limitando-se a rejeitar os aclaratórios sem qualquer menção à penalidade legalmente prevista. Tal omissão impõe o acolhimento dos presentes embargos para suprir a lacuna e completar o julgado, especialmente considerando a importância de se preservar a coerência e a completude da prestação jurisdicional.

No tocante ao mérito da penalidade postulada, é inegável que os embargos anteriormente manejados pelo Estado do Pará não se destinaram ao esclarecimento de omissão, contradição ou obscuridade no julgado, mas sim à rediscussão de matéria já amplamente analisada por esta Turma.

A tentativa de sustentar suposto erro material e omissão acerca de fundamentos legais já enfrentados revela-se, de fato, como expediente processual voltado a retardar o trânsito em julgado da decisão e, por conseguinte, o desfecho da demanda.

Embora a utilização dos embargos de declaração com finalidade de prequestionamento não configure, por si só, prática protelatória, deve-se atentar ao contexto específico da causa. Aqui, não se tratou de omissão de tese jurídica relevante, mas sim da insistência em rediscutir o conteúdo de auto de infração que fora objeto de minuciosa análise pela sentença e pelo acórdão de apelação, o que caracteriza a manifesta intenção de protelar o desfecho da lide.

A jurisprudência pátria tem firmado posicionamento no sentido de que a interposição de embargos de declaração sem observância dos pressupostos legais configura abuso do direito de recorrer, justificando a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, em reiteradas oportunidades, tem reafirmado que os embargos declaratórios manifestamente protelatórios devem ser reprimidos com a aplicação da sanção legal, como forma de preservar a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional.

No mesmo sentido já se manifestou esta corte de justiça:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTUITO PROTELATÓRIO. MAJORAÇÃO DA MULTA DE 2 PARA 5%. SOBRE O VALOR DA CAUSA.
CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA DE 5% SOBRE O VALOR DA CAUSA. REITERAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. Embargos de Declaração opostos por OK CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA contra acórdão que rejeitou embargos anteriores, aplicando-lhe multa de 2% sobre o valor da causa por serem manifestamente protelatórios. O embargante alega que o acórdão não especificou a razão para a condenação em danos morais e na aplicação da multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado que justifique a exclusão da condenação de danos morais e da multa imposta por embargos manifestamente protelatórios. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, servindo apenas para sanar omissões, contradições ou obscuridades, o que não ocorreu no caso. 4. A insistência do embargante na rediscussão da matéria já julgada caracteriza o intuito protelatório, justificando a aplicação da multa e a caracterização de litigância de má-fé.
5. Precedentes do STJ autorizam a cumulação das sanções por embargos protelatórios e litigância de má-fé, dada a natureza jurídica diversa dessas penalidades. IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Embargos de declaração rejeitados. Multa por embargos protelatórios majorada de 2% para 5% do valor atualizado da causa, cumulada com multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC, fixada em 5% do valor atualizado da causa. Tese de julgamento: "A insistência em rediscutir matéria já decidida por meio de embargos de declaração manifestamente protelatórios autoriza a aplicação de multa por litigância de má-fé." (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0006752-91.2009.8.14.0006 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/01/2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO A CONDENAÇÃO EM MULTA POR RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Não evidenciada quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC/2015, inviável o acolhimento dos embargos de declaração. 2 Em compreensão ao disposto,
o STJ fixou o seguinte entendimento: Caracterizam-se como protelatórios os embargos de declaração que visam rediscutir matéria já apreciada e decidida pela corte de origem em conformidade com súmula do STJ ou STF
ou, ainda, precedente julgado pelo rito dos arts. 543-C e 543-B, do CPC (STJ, 2ª Seção, REsp 1.410.839/SC, Rel. Min. Sidnei Beneti, ac. 14.05.2014, DJe 22.05.2014). No presente caso, como fixado no v. Acórdão embargado o Estado do Pará buscou sobre o argumento de matéria de ordem pública, o rejulgamento de coisas que sabiam estarem sobre o manto da coisa julgada, por meio dos embargos à execução e por meio dos embargos declaratórios, julgados improvidos.3 - Isto posto, razão assiste a ora embargante quanto a necessidade de ser sanada a omissão para que seja aplicada a multa do art. 1.026, §2º do CPC, considerando a unanimidade da votação, pelo que proponho a fixação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. 4. Recurso Conhecido e provido. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0003898-80.2011.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/12/2019)

Não se pode admitir que o direito de recorrer seja convertido em instrumento de desvirtuamento da função jurisdicional, retardando a concretização da justiça em detrimento da parte vencedora e do regular andamento processual.

Assim, diante da omissão verificada no acórdão anterior, bem como da caracterização do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração opostos pelo ente público, impõe-se não apenas o acolhimento dos presentes embargos, mas também a imposição da sanção legalmente prevista.

Contudo, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo suficiente e adequada a fixação da multa no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizado, a ser arcado pelo Estado do Pará, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
aos presentes embargos de declaração para sanar a omissão anteriormente verificada, e, no mérito,
CONDENO o embargado ESTADO DO PARÁ ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 14/09/2025